Tribunal: TJMT
Processo: 1004606-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004606-76.2020
AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS VENÂNCIO
AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S. A. E OUTRO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DESCONTOS EFETIVADOS HÁ MAIS DE UM ANO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS VENÂNCIO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS de no 1000331-54.2020.8.11.0010, que ajuizou contra BANCO BRADESCO S. A. E OUTRO indeferiu o pedido para os recorridos suspendessem o desconto automático em sua conta corrente bancária de valores a título de “pagamento de cobrança – PSERV Seguro”.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que não contratou este serviço e não autorizou o lançamento de qualquer débito automático em sua conta. Informa que tentou solucionar esta questão via administrativa, contudo, nada foi resolvido. Aduz que os valores que recebe na conta apontada referem-se à benefício do INSS, sendo a sua única fonte de renda. Alega que os valores descontados variam de R$67,00 até R$73,65 por mês, totalizando, até o momento, R$4.989,75.
Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a imediata suspensão do débito automático apontado.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“Conforme se depreende do extrato bancário colacionado aos autos os descontos estão sendo efetuados há mais de 1 (um) ano, sendo que o requerente somente agora decidiu impugná-los, não restando demonstrada, portanto, a urgência em se conceder a tutela almejada.
Cumpre consignar que a cobrança em tela não resulta em dano irreparável ou de difícil reparação, eis que caso comprovada a inidoneidade do referido débito, os valores cobrados indevidamente serão devidamente ressarcidos, com juros e demais encargos.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Desta feita, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR